Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. GUARDA DE FATO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de alimentos, recebeu o pedido reconvencional e fixou alimentos provisórios, a serem pagos pela genitora, por considerar que, sendo o genitor, ora agravado, o atual detentor da guarda fática de dois filhos menores, deveria a primeira prestar alimentos a estes filhos, que não estão sob sua guarda.
2. A fixação de alimentos provisórios deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
3. Os elementos que instruem o feito em fase ainda incipiente apontam para a capacidade da genitora de suportar a verba arbitrada, a qual não se mostra desproporcional ou desarrazoada.
4. Decisão agravada que se confirma, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso, pelo magistrado competente, com a melhor elucidação dos fatos no curso da instrução do processo.
5. Agravo de Instrumento improvido.